Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702512-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO, LUIZ HUMBERTO ABRAO, TEREZA REGINA ABRAO XAVIER, JEANY SALOME ABRAO, LUIZ ANTONIO SALOMAO, CATIUCIA DE OLIVEIRA SALOMAO TOLENTINO, PAULO CEZAR SALOMAO, JEAN ABRAAO, MOIZES ABRAHAO, MONICA ABRAO MARTINS LOIOLA, ANA PAULA SALOMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por MIRIAM CRISTINA SALOMÃO DEOLINDO e outros. Na petição inicial, Maria Salomé Abrão propôs ação de inventário em decorrência do falecimento de sua filha, Maria Elizabeth Abrão. No curso do processo, a autora faleceu e foi sucedida por onze herdeiros. O juízo a quo homologou a partilha, nos seguintes termos: “Cumpridas as formalidades exigidas por lei, homologo a partilha de ID 112455133, para que surta seus efeitos, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos sucessores na proporção de seus quinhões. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE o formal de partilha e o alvará de levantamento. Dê-se ciência à Fazenda Pública para, querendo, promover o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, § 2o c/c art. 662, § 2o do Código de Processo Civil.” Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão (Tema 1074 dos Recursos Repetitivos); 2) a partilha não poderia ser homologada sem o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e de outros tributos referentes aos bens inventariados; 3) a doutrina e a jurisprudência são favoráveis a essa tese; 4) o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) não modificou essa regra; 5) a interpretação sistêmica do artigo 662 do CPC demonstra que o dispositivo apenas afasta a discussão sobre tributos no arrolamento sumário e a remete para outros procedimentos, mas não autoriza a homologação da partilha sem pagamento; 6) assim, em caso de discordância entre a Fazenda Pública e os herdeiros, estes podem pagar imediatamente o tributo ou requerer a suspensão do arrolamento sumário até o término do processo tributário; 7) lei ordinária não pode afastar a preferência dos créditos tributários e submeter a Fazenda a critério mais gravoso do que o atribuído aos credores quirografários; 8) se aplica a isonomia com o inventário extrajudicial; 9) a solução adotada pela sentença aumenta o número de execuções fiscais e desestimula a quitação de tributos. Requer a cassação da sentença, para que a expedição do formal de partilha e dos alvarás seja condicionada ao prévio pagamento do ITCMD e demais tributos pertinentes. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Contrarrazões apresentadas, nas quais os herdeiros informam que concordam com a pretensão do Distrito Federal e requerem sua intimação para apresentar a guia do tributo, para recolhimento (ID 34940674). Conforme o art. 3o, § 2o, do CPC, “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, disposição que se aplica a todos os entes federados e a todos os Poderes. No caso, os herdeiros concordaram com o requerimento do Distrito Federal. Cabe Poder Judiciário estimular a autocomposição em detrimento do julgamento do recurso, especialmente diante da determinação de suspensão nacional dos processos, o que pode comprometer a duração razoável do processo (art. 6o do CPC). Portanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o apelante se manifeste acerca dos pedidos de realização dos cálculos do imposto devido e apresentação de guia de recolhimento nos autos do processo (ID 34940674). Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator